Tribunal: STF
Processo: ARE 1547470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por AMAURY CLEITON MELO e por ISRAEL GOMES RODRIGUES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Os recursos de AMAURY CLEITON MELO e ISRAEL GOMES RODRIGUES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR DUAS VEZES. ARTIGO 157, §2º, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP. ANDRÉ, AMAURY E KARLOS FORAM CONDENADOS ÀS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E A O PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS- MULTA. ISRAEL FOI CONDENADO ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE NO RECONHECIMENTO E AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE REQUEREM REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA, GRATUIDADE DE JUSTIÇA, O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (AMAURY). NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. FARTOS ELEMENTOS A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PASSOU A DESTACAR QUE A DESCONSIDERAÇÃO DO RECONHECIMENTO FEITO EM DISCORDÂNCIA COM A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 226 DO CPP SOMENTE ACARRETARÁ A ABSOLVIÇÃO QUANDO INEXISTIREM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME, RESSALTANDO HAVER DISTINGUISHING ENTRE O CASO PARADIGMA E AS DIVERSAS DEMANDAS RECURSAIS QUE ALCANÇAM AQUELA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. EM QUE PESE EVENTUAL NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL, FATO É QUE OS RÉUS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE, NO MESMO MODELO E COR DE CARRO INDICADO PELAS VÍTIMAS COMO UTILIZADO PELOS ROUBADORES, PORTANDO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DE POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS DAS VÍTIMAS. PRÁTICA CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AO CONTRÁRIO DO QUE PRETENDE A DEFESA AMAURY INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP), PORQUANTO DEMONSTRADA A SUA ADESÃO À PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, CIRCUNSTÂNCIA QUE O QUALIFICA COMO COAUTOR DO CRIME, E NÃO PARTÍCIPE. COMPROVADO O CONCURSO DE PESSOAS. POR OUTRO LADO, NÃO ASSISTE RAZÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, PORQUANTO NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. EM QUE PESE OS ARGUMENTOS EM ESPEQUE APRESENTADOS PELAS DEFESAS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, IRRETOCÁVEL SE ENCONTRA A DOSIMETRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORRETA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, POIS ADMITIDA A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O INDICADO PELO QUANTUM DA PENA, DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA APURADA, A QUAL NÃO SE MODIFICA POR EVENTUAL DETRAÇÃO PENAL. INCABÍVEL, ADEMAIS, O PLEITO DO APELANTE ANDRÉ PARA RECORRER EM LIBERDADE, POIS TANTO ELE COMO OS APELANTES KARLOS E AMAURY REPRESENTAM RISCO À ORDEM PÚBLICA, PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ESPECIALMENTE CONSIDERADO QUE OS TRÊS RESPONDEM EM CONJUNTO A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES PATRIMONIAIS, EM TESE PRATICADOS. POR FIM, O PEDIDO DE ISENÇÃO ÀS CUSTAS JUDICIAIS DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA, COMPETENTE PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU, DECORRENTE SUA CONDENAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração por AMAURY CLEITON MELO e por ISRAEL GOMES RODRIGUES, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de AMAURY CLEITON MELO e de ISRAEL GOMES RODRIGUES sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, III; 5º, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de AMAURY CLEITON MELO, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de ISRAEL GOMES RODRIGUES, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente